Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-21.2020.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000255-21.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WA UTOMOZANI XAVANTE - CPF: 017.955.531-62 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), WA UTOMOZANI XAVANTE - CPF: 017.955.531-62 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGÓCIO CELEBRADO POR INDÍGENA E ANALFABETO – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU PROVA ALGUMA DA CONTRATAÇÃO - IR
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

O termo inicial da prescrição se inicia da data em que ocorreria o último desconto da parcela de empréstimo, portanto a ação intentada antes desse prazo é escorreita, não se operando a prescrição.

Em que pese nas contratações com indígenas ser prescindível o uso das regras especiais, dado que são pessoas capazes, é necessário que a Instituição Financeira apresente provas mínimas da regularidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, ora analisada, uma vez que sequer foi apresentado contrato, de modo que não se pode considerar válido o negócio. Excepcionalidade reconhecida.

Mostrando-se proporcional e razoável a indenização fixada a título de danos morais, esta deve ser mantida incólume.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022